Tribunal: TJSP
Processo: 1005835-21.2023.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
COMPRA E VENDA. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da embargante. Ausência de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. Recorrente que não comprovou o prejuízo (pas de nullite sans grief). Demonstrada a existência de grupo econômico entre a embargante e a devedora. Confusão patrimonial demonstrada, uma vez que a recorrente efetuou o

Ementa:
COMPRA E VENDA. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da embargante. Ausência de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. Recorrente que não comprovou o prejuízo (pas de nullite sans grief). Demonstrada a existência de grupo econômico entre a embargante e a devedora. Confusão patrimonial demonstrada, uma vez que a recorrente efetuou o pagamento de taxas e despesas processuais da devedora, assim como efetuou o pagamento de condenação em outro processo. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.